Tribunal: TJDFT
Processo: 0724419-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724419-42.2021.8.07.0000 Agravante(s) FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Agravado(s) WENDELL UBIRAJARA ALMEIDA CORREA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef) contra decisão (ID origem 97269747) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (processo n. 0004456-63.2015.8.07.0012) que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Wendell Ubirajara Almeida Correa, indeferiu o pedido de penhora de imóvel de propriedade do executado, sob o entendimento de que se trataria de bem de família do devedor. Opostos embargos de declaração pela exequente, ora agravante, o Juízo de origem rejeitou esse recurso, aplicando multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa à embargante, com fundamento do art. 1.026, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 27704954), a agravante sustenta, em suma, que não caberia ao magistrado de origem “presumir que o bem imóvel se trata de bem de família”. Argumenta que “a EXEQUENTE/AGRAVANTE fez um requerimento , sendo ele a penhora do imóvel localizado na Quadra 20, Casa 20, Residencial Itaipu, São Sebastião/DF, CEP 71697-520. Assim, o Juízo deveria indeferir ou de ferir baseado na possibilidade e na legalidade do pedido”. Diz que, “No entanto, na r . decisão agravada, esse MM. Juízo se limitou a presumir que, por recair sobre bem imóvel supostamente considerado bem de família, a penhora estaria coberta pela impenhorabilidade . Dessa forma, não é cabível tal presunção , sendo imperioso que se ja deferido o pedido de penhora formulado nos autos, com posterior intimação da parte AGRAVADA para manifestação”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Defende que “cabe ao AGRAVADO a alegação de que o imóvel se trata de bem de família e comprovar nos autos tal alegação , não cabendo , data máxima vênia, ao MM. Juízo presumir tal fato e impossibilitar a credora de perseguir a satisfação de seu crédito”. No mais, afirma que não seria cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por entender que os embargos opostos na origem não teriam caráter protelatório, mas, sim, a finalidade de integrar o ato judicial objurgado. Colaciona precedente judicial em amparo ao seu entendimento. Entende presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a autorizar a antecipação da tutela recursal, para “determinar a penhora do imóvel de propriedade do EXECUTADO/AGRAVADO”. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, nos termos anteriormente declinados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja confirmada a medida liminar anteriormente concedida, bem assim afastada a multa que lhe foi aplicada pelo Juízo de origem, por entender não presentes os requisitos previstos no art. 1.026, § 2o, do CPC. Preparo recolhido (ID 27707465). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. Isso porque a análise acerca da viabilidade de penhora de imóvel de propriedade do executado, à luz de eventual garantia de impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90, demanda ampla análise das provas apresentadas aos autos de origem, o que se afigura inviável neste instante processual. Ademais, não se extrai que o simples indeferimento, pelo Juízo de origem, da penhora vindicada pela parte agravante resulte em risco de dano grave ou de difícil reparação à exequente, o que igualmente obsta a concessão da medida liminar vindicada. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora